Tribunal: TJDFT
Processo: 0738338-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DIFAMAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE NÃO APROXIMAÇÃO E CONTATO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. CONTEMPORANEIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. As medidas protetivas de urgência, previstas na Lei Maria da Penha, devem ser estabelecidas de acordo com a necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima de violência doméstica, circunstâncias que devem ser perquiridas caso a caso, em observância à contemporaneidade do risco vivenciado, não se podendo descuidar do binômio necessidade-adequação, que deve ser pautado pela razoabilidade e ser, periodicamente, revisto, em casuística ponderação.
2. No caso dos autos, deve ser mantida a decisão do Juízo de origem, que indeferiu pedido de concessão de medidas protetivas de urgência, tendo em vista que a própria ofendida afirmou não ter tido mais contato com o suposto ofensor há pelo menos seis meses, de forma que ausente a contemporaneidade exigida para concessão da medida protetiva pleiteada.
3. Reclamação criminal julgada improcedente.